Tribunal: TJSP
Processo: 1501376-95.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Furto qualificado. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão, depoimentos dos guardas civis e apreensão do réu em poder da "res". Qualificadora da escalada mantida. Réu que precisou superar, mediante desforço físico, portão com altura superior à sua, caracterizando a qualificadora. Condenação acertada. Pena e regime mantidos. Inexistência de óbice legal à valoração das condenações atingidas

Ementa:
Furto qualificado. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão, depoimentos dos guardas civis e apreensão do réu em poder da "res". Qualificadora da escalada mantida. Réu que precisou superar, mediante desforço físico, portão com altura superior à sua, caracterizando a qualificadora. Condenação acertada. Pena e regime mantidos. Inexistência de óbice legal à valoração das condenações atingidas pelo prazo depurador de cinco anos como maus antecedentes. Precedentes. Adequação do regime intermediário para em face da recalcitrância, a despeito da quantidade de pena. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501376-95.2017.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
EDINALDO ARAUJO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501376-95.2017.8.26.0536 -Voto no 34851
2
Apelação Criminal n.o 1501376-95.2017 - 2.a Vara Criminal de Praia Grande
Apelante: Edinaldo Araújo dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Antonio Carlos C. P. Martins
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 34851
Furto
qualificado.
Materialidade
e
autoria
comprovadas.
Confissão, depoimentos dos guardas civis e apreensão do réu em
poder da “res”. Qualificadora da escalada mantida. Réu que
precisou superar, mediante desforço físico, portão com altura
superior à sua, caracterizando a qualificadora. Condenação
acertada. Pena e regime mantidos. Inexistência de óbice legal à
valoração das condenações atingidas pelo prazo depurador de
cinco anos como maus antecedentes. Precedentes. Adequação do
regime intermediário para em face da recalcitrância, a despeito da
quantidade de pena. Recurso improvido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 205/209 que a ação
penal foi julgada procedente, condenado o réu Edinaldo Araújo dos Santos à pena
de dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento
de treze dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1.o e §
4.o, inciso II, do Código Penal.
Apela o réu (fls. 228/241). Pede o afastamento da qualificadora da
escalada, a aplicação da pena-base no mínimo, a detração do tempo de prisão
provisória cumprida, a fixação do regime aberto e a conversão da pena corporal
em restritivas de direitos.
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
245/254) e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento (fls. 263/266).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501376-95.2017.8.26.0536 -Voto no 34851
3
Segundo se apurou, no dia 3 de maio de 2017, o apelante subtraiu,
para si, durante o repouso noturno, mediante escalada, uma bicicleta da marca
Panther, modelo Wendy Bike, quadro n.o 6A85770, cor vermelha, aro 26,
pertencente à vítima Felipe Antônio Furtado de Lacerda .
A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão de fl. 8, pelo laudo pericial do circuito de câmera de fls.
66/71, pelo laudo pericial do local de fls. 80/83 e pelas demais provas produzidas.
O réu, em ambas as fases, confessou os fatos. Explicou que estava
em crise de abstinência e viu a bicicleta no interior da escola. Contou que, como o
muro era baixo, resolveu transpô-lo e levar o veículo (fls. 10, 175 e mídia digital).
Os guardas civis metropolitanos Leila Pedroso Duraes, em ambas as
fases, e Edgar de Figueiredo Ferreira e Frederico Peixoto Ortega Pereira da Silva,
somente em solo policial, narraram de maneira harmônica e complementar, que
receberam comunicação acerca do furto da bicicleta e, em patrulha, localizaram o
réu com o veículo. Informaram que ele confessou o delito e declinou que trocaria
a bicicleta por crack (fls. 2, 3, 4 e 175).
O ofendido, em juízo, declarou que trabalha na escola e ali havia
deixado a sua bicicleta, pois estava quebrada. Disse que soube do furto
posteriormente, ao não encontrá-la mais (fl. 175).
A absolvição não era mesmo possível: o réu confessou a prática,
escorreitamente, em solo policial e em juízo. Ademais, foi flagrado na posse dos
bens por meio de ação da operosa guarda civil metropolitana. Nem mesmo a
defesa questiona as provas.
O afastamento da qualificadora da escalada é patentemente
impossível. O laudo do local destaca que “Ofereceu interesse à perícia, portão
constituído por folha simples de gradil metálico que media aproximadamente
2,16m de altura.” (fl. 82, destaquei) e o laudo das imagens demonstra o réu
erguendo-se para superar a altura do portão.
Em qualquer dicionário que se consulte, a definição de escalada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501376-95.2017.8.26.0536 -Voto no 34851
4
envolve a transposição de uma barreira física por meios extraordinários (uso de
escada e desforço físico, com a pretensão de se alcançar o ponto mais íngreme;
para ficar nas definições do Houaiss). É fora de dúvida razoável que transpor um
portão de 2,16m de altura é tarefa que exige escalada para uma pessoa de 1,69m
como é o caso do réu (fl. 25).
Com relação à dosimetria, a pena partiu de 1/5 acima do piso em
razão dos maus antecedentes (fls. 130/132
processos de execução n.o
7000709-87.2003.8.26.0590 e 7001186-92.2009.8.26.0625), de dois anos, quatro
meses e vinte e quatro dias de reclusão e pagamento de doze dias-multa mínimos.
Questiona a defesa a valoração dos maus antecedentes. É pacífico
que a condenação atingida pelo prazo depurador do art. 64, inciso I, do Código
Penal não pode ser tomada como reincidência, mas pode ser analisada na primeira
fase da dosimetria, como reveladora da aderência criminosa do agente:
“A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da
reincidência. O art. 64, do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para
fins da circunstância agravante do art. 61, I; não para a fixação da pena-base
do art. 59, que trata dos antecedentes. Não se pretende induzir ao raciocínio
de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais
valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a
depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória
anterior.” (RE 901145 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1.a T., DJe
07/11/2018)
“O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado quanto à
possibilidade de a condenação criminal que não pôde ser considerada para o
efeito de reincidência em face do decurso do prazo previsto no art. 64, inciso
I, do CP ser considerada a título de maus antecedentes quando da análise das
circunstâncias judiciais na dosimetria da pena.” (JSTF 302/435)
Na segunda fase, a atenuante da confissão fez a pena ser reduzida
em 1/6, atingindo dois anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa, no piso
e, na derradeira etapa, incide a majorante do art. 155, § 1.o, do Código Penal na
fração fixa de 1/3, fazendo com a reprimenda se estabilize em dois anos e oito
meses de reclusão e pagamento de treze dias-multa, no piso.
Em que pese a quantidade de pena, o regime semiaberto é o mais
adequado. O réu possui condenações por diversos delitos, inclusive por tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501376-95.2017.8.26.0536 -Voto no 34851
5
entorpecentes, o que demonstra aderência à vida criminosa e resistência às
medidas de ressocialização aplicadas. Neste sentido:
“Furto. Condenação. Fixação de regime inicial semiaberto. Recorrente ostenta
cinco condenações transitadas em julgado por prática de crimes contra o
patrimônio
(maus
antecedentes). Justificada a imposição do regime
intermediário.” (ARE 877800 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.a T., j.
05/05/2015)
As súmulas 718 e 719 do E. STF e súmula 440 do E. STJ,
frequentemente invocadas, são expressas em vedar a fixação de regimes mais
gravosos do que os juridicamente possíveis mais brandos de maneira genérica ou
com base na convicção íntima do julgador. Aqui, não é o caso, pois a gravidade se
lastreia nos fatos em si, como ficou bem demonstrado. Por fim, Não há o que ser
detraído porque o réu ficou preso um único dia e respondeu a todo o processo em
liberdade.
Aos portadores de maus antecedentes, a conversão da pena corporal
em restritiva de direitos somente é possível se a substituição se mostrar suficiente.
Aqui não é o caso, pois, repisando o que já foi exposto, é indivíduo useiro e
vezeiro no cometimento de crimes.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator